Tribunal: TJSP
Processo: 2115877-56.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000959656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas no 2115877-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Prudente, em que são requerentes CARLOS IRLANDO TAVARES BEZERRA,
DEISE
NAOMI
UYEHARA,
EDMILSON
APARECIDO
RODRIGUES
CORREIA,
EDILSON
CARLOS
ALVES
DE
SOUZA,
DULCINEIA
ZANGIROLYMO VIANNA, JAIR MARQUES DE AQUINO, MARIA DE
FATIMA ROCHA, MANOEL CARLOS DE SOUZA, HAROLDO COLLEGIO,
JOSE ANTONIO GOMES DOS SANTOS, JOSUÉ BATISTA DE BRITO, LUIS
OTAVIO BONFIM, JOSE MARIA DO NASCIMENTO e JOSÉ MARIA ALVES
DE SOUZA, é requerido ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não admitiram o incidente. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS (Presidente), TORRES DE CARVALHO, SIDNEY ROMANO
DOS REIS, FERMINO MAGNANI FILHO, J. M. RIBEIRO DE PAULA,
OSWALDO LUIZ PALU, RUBENS RIHL, PAULO BARCELLOS GATTI, LUIZ
SERGIO FERNANDES DE SOUZA, FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA,
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2115877-56.2020.8.26.0000 -Voto no 34.122
2
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2115877-56.2020.8.26.0000
Requerentes: Carlos Irlando Tavares Bezerra, Deise Naomi Uyehara, Edmilson
Aparecido Rodrigues Correia, Edilson Carlos Alves de Souza, Dulcineia
Zangirolymo Vianna, Jair Marques de Aquino, Maria de Fatima Rocha,
Manoel Carlos de Souza, Haroldo Collegio, Jose Antonio Gomes dos Santos,
Josué Batista de Brito, Luis Otavio Bonfim, Jose Maria do Nascimento e José
Maria Alves de Souza
Requerido: Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 34.122
EMENTA:
Incidente de resolução de demandas
repetitivas. Fase de admissibilidade.
Recurso de apelação relacionado a este
proposto incidente que fora julgado
pela 3a Câmara de Direito Público
desta Corte. Aplicação do artigo 978,
parágrafo único, do Código de Processo
Civil. Precedentes do Órgão e desta
Turma
Especial.
Incidente
não
admitido, portanto.
Trata-se de pedido para instauração
de
incidente
de
resolução
de
demandas
repetitivas (folhas 1 a 47) formulado por Carlos
Irlando
Tavares
Bezerra
e
outras
pessoas
identificadas nos autos a fim de que unificado
posicionamento
deste
Tribunal
acerca
de
ocorrência, ou não, de prescrição em razão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2115877-56.2020.8.26.0000 -Voto no 34.122
3
reestruturações remuneratórias da carreira de
agente de segurança penitenciária.
Esses requerentes, com efeito, alegaram, em suma, o seguinte: a)
inexigibilidade dos títulos executivos em foco
nos termos do artigo 535, III, § 5o, do Código
de Processo Civil; b) ocorrência de coisa
julgada material; c) não aplicação à hipótese do
decido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o
julgamento do recurso extraordinário 561.836/RN
(tema 05); d) ter havido análise da matéria pela
colenda Câmara Especial de Presidentes; e)
existência de divergência jurisprudencial; f)
portanto, objetivarem o acolhimento deste incidente. Por determinação da douta
Presidência da Seção de Direito Público, esse
expediente
fora
distribuído
a
esta
Turma
Especial (folhas 1.695).
É o relatório.
Impõe-se
não
admitir
este
incidente.
A propósito, consoante apontam os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2115877-56.2020.8.26.0000 -Voto no 34.122
4
requerentes,
este
incidente
relaciona-se
ao
recurso de apelação registrado sob o número
0003151-22.2019.8.26.0482 (folhas 1), julgado em
13 de julho último pela colenda 3a Câmara de
Direito Público deste Tribunal. O respectivo
aresto, por sinal, está ementado na seguinte
conformidade:
“Apelação. Cumprimento de sentença.
Inexistência de obrigação consistente no pagamento
de
alegadas
perdas
salariais
decorrentes
da
conversão da moeda em unidade real de valor (URV).
Observância a julgado do Supremo Tribunal Federal
referente ao Recurso Extraordinário 561.836/RN.
Reestruturação da carreira dos autores mediante Lei
Complementar que consubstancia termo inicial para a
contagem do lapso prescricional. Ação promovida
somente em 2019. Logo, ser de rigor o reconhecimento
de prescrição em relação às alegadas diferenças
salariais em razão de eventual inobservância à Lei
8.880/1994, nos termos do artigo 535, VI, do Código
de Processo Civil. Portanto, recurso improvido”.
À luz do artigo 978, parágrafo
único, do Código de Processo Civil, “O órgão
colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar
a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a
remessa necessária ou o processo de competência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2115877-56.2020.8.26.0000 -Voto no 34.122
5
originária de onde se originou o incidente”.
Nesse passo, é presente que um dos
requisitos de admissibilidade do incidente em
foco é a pendência de recurso que lhe dê azo.
Nos dizeres de Fredie Didier Junior
e Leonardo Carneiro da Cunha, “caberá o IRDR, se
estiver pendente de julgamento no tribunal uma
apelação,
um
agravo
de
instrumento,
uma
ação
rescisória, um mandado de segurança, enfim, uma
causa recursal ou originária. Se já encerrado o
julgamento, não cabe mais o IRDR. Os interessados
poderão suscitar o IRDR em outra causa pendente, mas
não naquela que já foi julgada”1.
Mais:
“É
dizer,
o
incidente
de
resolução de demandas repetitivas não comporta
instauração
autônoma,
sendo
indispensável
a
existência de recurso ou causa de competência
originária do Tribunal pendente de julgamento.
Do contrário, restaria esvaída a norma
do parágrafo único do artigo 978 do Código de
Processo Civil”2.
Neste sentido, ainda, o Enunciado
1 Curso de direito processual civil, volume 3, 13o ed. Salvador: Juspodivm, 2016, página 628.
2 Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2003841-71.2020.8.26.0000, Órgão Especial
deste Tribunal, relator o desembargador Francisco Casconi, julgamento em 1o de julho de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2115877-56.2020.8.26.0000 -Voto no 34.122
6
344 do Fórum Permanente de Processualistas
Civis, segundo o qual, “A instauração do incidente
pressupõe a existência de processo pendente no
respectivo tribunal”.
Destarte, como julgada a apelação
referente ao presente incidente, não se o pode
admitir.
Aliás, admitir-se este incidente
equivaleria
a
desnaturá-lo,
aceitando
o
respectivo processamento com o mero propósito de
revisão do julgado proferido no caso que lhe
dera embasamento.
A esse respeito, outrossim, são de
registro,
mutatis
mutandis,
precedentes
do
colendo Órgão Especial e desta egrégia Turma
Especial
cujas
ementas
seguem,
parcial
e
respectivamente, transcritas:
“Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas. (...) Inexistência de recurso pendente
de julgamento neste Tribunal. Pressuposto de admissibilidade não caracterizado. Precedentes.
Incidente inadmitido”3.
3 Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2213015-57.2019.8.26.0000, relator o
desembargador Márcio Bartoli, julgamento em 12 de fevereiro de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2115877-56.2020.8.26.0000 -Voto no 34.122
7
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (...) Recurso de apelação já julgado
(...) Ausência de recurso pendente para apreciação -
Requisitos previstos na legislação processual para
instauração do IRDR não preenchidos Precedentes
Instauração rejeitada”4.
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR) (...) Aptidão da petição de
instauração
do
incidente

Pressupostos
de
admissibilidade
(...) Julgamento da apelação na
Câmara de origem, que obsta a admissibilidade do
incidente,
por
falta
de
recurso
pendente
de
julgamento (art. 978, parágrafo único, do atual
CPC). INCIDENTE NÃO ADMITIDO”5.
À vista do exposto, não se admite
este proposto incidente de resolução de demandas
repetitivas.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
4 Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2263314-72.2018.8.26.0000, relator o
desembargador Luís Francisco Aguilar Cortez, julgamento em 29 de março de 2019.
5 Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2180999-21.2017.8.26.0000, relator o
desembargador Vicente de Abreu Amadei, julgamento em 13 de abril de 2018.